Tribunal: TJDFT
Processo: 0729469-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0729469-15.2022.8.07.0000 PACIENTE: IUELSON ROCHA DOS PRAZERES IMPETRANTE: PRISCILA CRUZ SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de IUELSON ROCHA DOS PRAZERES, denunciado pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal. do artigo. Em breve resumo, afirma a impetrante que o paciente é portador de doença mental, com quadro clínico: hétero-agressivo (propenso à violência verbal e até física), delírios persecutórios, tremores de extremidades, ansiedade, ideias de perseguição, audição de vozes, eufórico, oscilação de humor, desânimo e agitação. Diz que foi instaurado incidente de insanidade mental, tendo sido o paciente considerado semi imputável, com a indicação de tratamento ambulatorial. Diz que o paciente está internado em ambiente prisional feminino, desde 14/12/2021. Já se encontrava preso desde 11/11/2021. Contudo a audiência de julgamento só foi designada para o dia 16/02/2023, o que acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Sustenta que a internação provisória imposta ao paciente constitui, em verdade, regime de segregação impróprio ao seu quadro clínico, que demanda tratamento e acompanhamento ambulatorial. Aponta que a excessiva demora processual viola os princípios da razoável duração do processo e do devido processo legal, sendo inadmissível o tempo de segregação imposto ao paciente. A defesa não contribuiu em nada para a demora processual. Alega, ainda, não subsistirem indícios de que o paciente em liberdade voltaria a delinquir, colocando em risco a ordem pública. Por fim, sustenta o cabimento de medida cautelar diversa, como a concessão de prisão domiciliar ao paciente, haja vista seus graves problemas psiquiátricos e clínicos, necessitando de assistência médica. Requer a concessão da medida liminar para que seja revogada a prisão do paciente. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida admissível quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso, verifica-se que, instaurado o incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código Penal, constatou-se a semi-imputabilidade do paciente. Em sede de exame preliminar, a decisão ora atacada está bem fundamentada, tendo o e. Magistrado destacado, em sua decisão, a manutenção da necessidade e contemporaneidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, restando evidenciada a sua periculosidade. A propósito, confira-se o teor da referida decisão (Num. Num. 38972370): “Trata-se de pedido de revogação de internação provisória formulado pela Defesa, com pedido subsidiário de substituição da internação por tratamento ambulatorial (ID 131658225). Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pela manutenção da internação provisória. No caso do presente feito, verifico que após a prisão preventiva ser decretada e efetivada (ID 108522573), foi determinada a internação hospitalar em hospital psiquiátrico, na PFDF, sendo que até então não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da referida internação, a qual permanece sendo necessária e contemporânea para a garantia da ordem pública, levando em consideração a reiteração criminosa do acusado, conforme devidamente fundamentada na decisão mencionada. O fato de eventual laudo psiquiátrico juntado ter opinado pelo tratamento ambulatorial em nada altera a necessidade de, por ora, conforme fundamentado, manter a internação provisória do acusado no local em que se encontra. Inclusive, vale ressaltar que o magistrado não está vinculado ao laudo psiquiátrico, o que não impede que, por ocasião da sentença, eventualmente seja determinado o tratamento ambulatorial, conforme sugerido. Diante do exposto, MANTENHO a internação provisória do acusado. Aguarde-se a juntada aos autos dos documentos referentes ao incidente de insanidade mental para que o feito tenha prosseguimento. Cumpram-se as ordens precedentes.” Dessa forma, sendo o paciente semi-imputável, cabível a sua internação cautelar, de forma que, na hipótese, restou adequadamente fundamentada a manutenção da medida de internação, pelo reconhecimento da periculosidade do paciente. Ademais, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator